Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-18.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017140-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA ALVES - CPF: 049.393.141-46 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE - CNPJ: 97.435.465/0001-07 (IMPETRADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA PRECEDIDA DE FUNDADA SUSPEITA - TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A apreensão de droga com os suspeitos em via pública, em frente à residência de um deles, constitui fundada suspeita, a autorizar a diligência exploratória no imóvel.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

“
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado
” (STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017140-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Joelson Pereira Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que houve ingresso indevido dos policiais militares na residência do paciente, o que torna nula a diligência e, por consequência, a constrição cautelar. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 103035985).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 104488472).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 107296455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Joelson Pereira Alves
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da anulação da diligência de busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.237107 (id 102960456, pág. 9-11), o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“Durante a
operação pacto pela vida
, esta
gupm
do grupo de apoio realizava patrulhamento no Bairro Jardim São Paulo Rua 6, quando
foram avistadas duas pessoas em fundada suspeita
, sendo que
uma delas (suspeita) estava cumprindo medida alternativa de pena (uso de tornezeleira eletrônica)
, que ao perceberem
a aproximação da viatura policial desmostraram certo nervosismo
, sendo realizada a abordagem e realizado procedimento operacional padrão.
Ao ser feita a busca pessoal foi encontrada no bolso da suspeita uma porção de substância análoga a pasta base
.
Diante da situação de flagrante de delito
esta equipe policial separou os suspeitos e realizou a técnica de entrevista.
Perguntado a suspeita se haveria mais entorpecente a mesma respondeu que não
. Contudo,
realizada a mesma indagação ao suspeito, o mesmo respondeu que haveria mais entorpecentes da suspeita próximo ao um telhado, que esta equipe policial acompanhou o suspeito para que mostrasse onde estava os entorpecentes
, que então esta
gupm

retirou uma grande quantidade de substância análoga a pasta base enrolada em uma sacola próximo ao telhado
, juntamente com uma
maquinha de cartão de crédito e uma balança de precisão
. Em ato contínuo foi realizada busca pelo local, sendo encontrado grande quantidade em dinheiro (r$ 864,00). Diante da situação flagrancial foi dada voz de prisão aos suspeitos e informado seus direitos constitucionais.”

No interrogatório extrajudicial o paciente admitiu ter levado os policiais até o local em que era guardados os entorpecentes,
no telhado da residência
, embora diga ser usuário de entorpecente (id 102960456, pág. 42-44). O álibi de ser mero usuário, ao menos neste instante processual, fica comprometido com a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão eletrônico, além de significativo numerário em espécie.

Pois bem. No que se refere à diligência de busca domiciliar, compreendo não haver nulidade, pois a apreensão de droga com os suspeitos em via pública, em frente à residência de um deles, constitui fundada suspeita, a autorizar a diligência exploratória no imóvel, notadamente quando o próprio paciente teria admitido aos policiais que guardava entorpecente naquela localidade, inclusive indicando onde estaria escondido, em local de difícil localização –
telhado do imóvel
-.

Outrossim, quanto à prisão preventiva, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois “
o flagrado Joelson Pereira Alves,
responde aos autos do processo criminal n. 1003075-19.2020.8.11.0011, também pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas
, recebendo o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais não foram suficientes para evitar o retorno do flagranteado na prática de ilícitos desta natureza
”.

Assim, em linhas gerais, a decisão está baseada na presença da materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria (decorrentes da prisão em flagrante) e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a
reiteração criminosa
do paciente.

Anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Assim, analisando os fundamentos utilizado na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva do paciente, além de tentativa de fuga, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Este entendimento não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado.

3. A substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP não é adequada quando, a despeito da quantidade não expressiva de drogas apreendidas com o acusado, for demonstrado que a fixação de cautelares alternativas em outro processo se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Na espécie, embora haja sido encontrado com o agente pouca monta de entorpecente, a custódia cautelar foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, porquanto o réu havia sido flagrado anteriormente pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021)

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua reiteração delitiva.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021